Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Não é possível dizer, em sede de consignação sumária, que o veículo ainda pertença à agravada, pela simples pendência de transferência de titularidade para o nome do agravante, tampouco é possível admitir que, apesar do fim da união estável nos idos de 2019, a partilha dos bens comuns adquiridos na constância desse relacionamento ainda não se consumou.

1.1. Independentemente de ter havido ou não a divisão dos bens, não transparece adequada a busca e apreensão de bem móvel que a agravada afirma pertencer-lhe, se nem mesmo foi adotada a via processual adequada para alcançar a partilha.

2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado apossamento indevido do veículo pelo agravante, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa. E, diante da necessidade de dilação probatória, resta inviável a concessão da tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo interno prejudicado.